Tribunal: TJES
Processo: 5011609-53.2021.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-06-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011609-53.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE EUGENIO VERVLOET NETO
RECORRIDO: RENATA DE SOUZA PIRES
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5011609-53.2021.8.08.0035

RECORRENTE: JOSE EUGENIO VERVLOET NETO

RECORRIDO: RENATA DE SOUZA PIRES

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra.: TEREZA AUGUSTA WOELFFEL

EMENTA. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS. EXTINÇÃO DO FEITO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação de execução ajuizada por
JOSE EUGENIO VERVLOET NETO
em face de
RENATA DE SOUZA PIRES,
pretendendo o exequente a satisfação da importância de R$ 16.455,39 (dezesseis mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e trinta e nove centavos), correspondente ao título executivo extrajudicial anexado ao ID 11113220.

A sentença (ID 11113233) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO o processo, com fundamento no art. 53, §4º da Lei 9099/95 c/c art. 925 do Código de Processo Civil
”.

Irresignado, o exequente interpôs Recurso Inominado (ID 11113290), informando que não foram esgotadas as medidas executórias para fins de localização de bens da executada.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

Analisando detidamente os autos, observo que a executada foi devidamente citada/intimada por Oficial de Justiça, conforme ID 11113225, constando a informação de que a mesma não possui bens passíveis de penhora, sequer o meirinho localizou algum bem penhorável.

Foi realizado o SISBAJUD e o RENAJUD, sem que fosse encontrado qualquer valor/veículo em nome da executada, conforme ID 11113285.

A diligência junto aos Cartório de Registro de Imóveis é dever do exequente, não se prestando o Poder Judiciário a expedir ofícios no sentido de localizar bens passíveis de penhora. O INFOJUD é medida excepcional, considerando que as declarações, para fins de imposto de renda, têm caráter sigiloso que deve ser resguardado, salvo razão excepcional, que não se configura pelo simples interesse de descobrir bens a penhor. (STJ - AgRg no AgRg no REsp 499.373 PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21?10?2003, DJ 03?11?2003, p. 258). Por fim, com a certidão de dívida é possível a restrição do nome da executada junto ao SERASA.

Assim, diante do princípio da simplicidade que rege os Juizados Especiais e não sendo viável a manutenção da execução sem qualquer indício de bens passíveis de penhora, correta a extinção do feito.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 07 de janeiro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)